Tribunal: TJDFT
Processo: 0726621-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0726621-55.2022.8.07.0000 Apelante(s) ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA Apelado(s) KATIA LEILA FERREIRA DA SILVA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de agravo de instrumento interposto por Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Katia Leila Ferreira da Silva (processo n. 0725368-29.2022.8.07.0001), deferiu o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicado na petição inicial, para determinar que a ré, ora agravante, autorize e custeie a internação da parte autora, que foi acometida por um Acidente Vascular Cerebral, “em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 02 (duas) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC”. Em suas razões recursais (ID 38169452), a agravante sustenta, em suma, que não estariam preenchidos os requisitos legais necessários à antecipação da tutela pleiteada na origem. Para tanto, argumenta que a r. decisão agravada imporia tutela provisória de difícil reversão, o que recomendaria seu indeferimento, sob pena de grave prejuízo à ré, ora agravante. Consigna que o contrato firmado entre as partes se encontraria no período de carência, o que legitimaria a recusa de custeio integral dos procedimentos médicos indicados à autora, ora recorrida. Argumenta que “a Agravada contratou o plano de saúde em 01/04/2022, iniciando a contagem do prazo a partir de então. Feitos estes esclarecimentos, tomando por termo inicial a data da contratação, verifica-se que a autora estava em carência. Sendo assim, para ter acesso à internação hospitalar, o Agravado teria que esperar o prazo de 180 dias para se fazer valer de seu direito, sendo o término do prazo para internações em 28/10/2022.”. Ressalta que a tutela concedida na origem resultaria em grave risco ao equilíbrio econômico-financeiro do grupo segurado. Pondera que teria atuado com respaldo contratual e legal, tendo em vista a inexistência de obrigação de custeio de internações e terapias ao beneficiário do contrato de assistência à saúde durante o período de carência. Sublinha que teria procedido em conformidade com as cláusulas contratuais, as quais seriam válidas. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja indeferida a tutela provisória vindicada pela parte autora, ora agravada, na petição inicia. Preparo recolhido (ID 38175693). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC. Na espécie, não se encontram evidenciados, por ora, os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Anote-se, de início, que nos termos do art. 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/98, é obrigatória a cobertura do atendimento, pelas operadoras de contrato de assistência à saúde, nos casos de urgência e de emergência. Na espécie, é constata-se, a princípio, que a beneficiária do contrato, ora agravada, foi acometida por um quadro suspeito de acidente vascular cerebral, com indicação de internação em leito de terapia intensiva. O relatório médico de ID origem 130742286 informa que a aludida abordagem terapêutica foi indicada em razão da gravidade do quadro apresentado pela paciente, que apresentou “formação mal definida subcortical frontal direita, predominantemente hipodensa com calcificação de permeios, (...) determinando apagamento de sulcos corticais locais e compressão do ventrículo lateral ipsilateral”, o que denota a probabilidade do direito da parte agravada e, por conseguinte, o acerto, ao menos por ora, da r. decisão agravada, ao deferir a tutela provisória vindicada na petição inicial. Para além disso, no que se refere ao segundo requisito, vale ponderar que a isolada menção a supostas repercussões econômicas da r. decisão agravada no equilíbrio econômico-financeiro do contrato não se revelam suficientes para denotar perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte ré. Por esses motivos, não se observa, nesta análise inicial, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida liminar pleiteada. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, é certo que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária após a oitiva da parte agravada, quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Cumpridas essas determinações, retornem conclusos. Brasília, 15 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora